Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702218-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ESCOLA MANTENEDORA PLANALTO LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática (ID Num. 25572198) que não conheceu de recurso extraordinário por deserção. Para tanto, alega a embargante que a decisão foi contraditória ao não receber seu recurso. Argumenta que o preparo foi realizado. Aponta que, embora feito de maneira equivocada, através de guia do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo foi realizado. Desta forma, segundo afirma, deveria ter sido oportunizado ao embargante a possibilidade de correção do erro. Por conseguinte, requer o provimento dos embargos com efeito modificativo visando corrigir a decisão para análise e recebimento do seu recurso. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). A embargante sustenta que a decisão é contraditória. Aponta sobre a necessidade de nova oportunização do pagamento correto da guia de preparo. Alega que seu recurso não poderia ser considerado deserto, uma vez que apresentou pagamento do preparo. Razão não assiste à embargante. No caso, o recurso não merece ser conhecido, porquanto verifica-se que o preparo foi efetuado através de guia do Superior Tribunal de Justiça. O STF já firmou entendimento de que o recurso extraordinário não pode ser admitido quando o preparo não é feito de forma correta. Nesse sentido: ARE n° 706.988/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/12; e AI n° 704.101/RJ, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 24/3/11. Destaca-se, novamente, que no Recurso Extraordinário o preparo deverá ser efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos. ANTE O EXPOSTO, conheço, mas rejeito os embargos declaratórios. Brasília, 16 de junho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito